Tribunal: TJMT
Processo: 1007122-59.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007122-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURICIO HERCULIS RIBEIRO - CPF: 035.491.461-83 (AGRAVANTE), HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 41.341.232/0001-90 (AGRAVADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE HUMANA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de execução de despesas condominiais, deferiu a penhora mensal de 30% dos rendimentos líquidos do devedor. O recorrente sustenta a impenhorabilidade absoluta da verba salarial e o risco de comprometimento de sua subsistência básica, visto auferir renda mensal líquida de aproximadamente R$ 1.800,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial para a satisfação de crédito de natureza comum; (
ii
) avaliar se o percentual fixado na origem observa a proporcionalidade entre a efetividade da execução e a manutenção do mínimo existencial do devedor.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça autoriza a flexibilização da impenhorabilidade de vencimentos, independentemente da natureza da dívida, desde que
resguardado montante suficiente para a sobrevivência digna do executado.

4. O exaurimento de diligências patrimoniais e a natureza do débito — vinculado à manutenção da própria unidade habitacional — justificam a constrição, sob pena de premiar o inadimplemento contumaz e frustrar a tutela executiva.

5. A retenção de 30% sobre rendimentos modestos revela-se excessivamente onerosa, impondo-se a redução da penhora para patamar que equilibre a satisfação do crédito com a intangibilidade do núcleo essencial da dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido em parte para reduzir a penhora para 15% dos rendimentos líquidos.

Tese de julgamento: "1. A regra da impenhorabilidade salarial pode ser mitigada para satisfação de crédito comum quando evidenciada a inexistência de outros bens e a medida não comprometer a subsistência do devedor. 2. A fixação do percentual de penhora sobre o salário deve ser pautada pela proporcionalidade, reduzindo-se o índice quando a constrição original ameaçar o mínimo existencial diante da baixa renda do executado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015,
arts
. 805, 833, IV, e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
no 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; TJ-MT, AI no 1009526-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com o fito de reformar a decisão interlocutória que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo originário n. 1031474-60.2023.8.11.0041) ajuizada por HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em face de MAURICIO HERCULIS RIBEIRO, deferiu a penhora mensal de 30% sobre os rendimentos líquidos do executado, mediante desconto direto em folha de pagamento junto à empregadora JSM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EMPRESARIAIS LTDA, até a satisfação do crédito exequendo atualizado (R$ 23.286,16 na planilha de ID 202770468), acrescido das parcelas vincendas.

O agravante
em suas razões recursais
: (a) a impenhorabilidade absoluta da verba salarial, conforme o art. 833, IV, do CPC; (b) a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, sustentando que sua renda líquida mensal de aproximadamente R$ 1.800,00, auferida como atendente, é insuficiente para suportar a constrição sem prejuízo do sustento próprio; (c) a ausência de prova da inviabilidade de outros meios executórios menos gravosos; (d) a inobservância do entendimento firmado pelo STJ, que condiciona a relativização da impenhorabilidade à análise concreta do impacto na subsistência digna do devedor.

F
oi deferida a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, fundamentada na probabilidade do direito quanto à proteção do mínimo existencial e no perigo de dano irreparável, considerando que o agravante percebe valor próximo ao
salário-mínimo
.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso ou, subsidiariamente, pela redução do percentual de penhora para 10% ou 15%. Sustenta que: (a) o agravante falta com a verdade ao declarar renda de R$ 1.800,00, visto que em sua própria declaração de hipossuficiência informou R$ 2.186,21 e houve bloqueio prévio de R$ 4.247,52 via SISBAJUD; (b) a dívida condominial possui natureza
propter
rem
e atinge atualmente R$ 30.893,38, onerando os demais condôminos há mais de quatro anos; (c) houve esgotamento das diligências para localização de bens, restando infrutífera a pesquisa via RENAJUD; (d) o executado mantém-se inerte, sem apresentar propostas de acordo ou indicar outros bens.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO

VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações, tratando-se de regra de proteção ao devedor fundada no princípio da dignidade da pessoa humana e na garantia do mínimo existencial.

Contudo, c
onforme orientação consolidada pel
o
Superior Tribunal de Justiça, a regra de impenhorabilidade de vencimentos prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada em situações excepcionais, desde que a constrição não comprometa
a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou do valor dos rendimentos.

Neste
sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DE SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. BEM IMÓVEL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE EVENTUAL. RESERVA DESTINADA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. CASO CONCRETO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana. 2. O acórdão vergastado assentou que não há comprovação do comprometimento da subsistência do devedor, razão pela qual a penhora da quantia bloqueada de R$ 2.354,60 (dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) afigurava-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ. 3. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF. 4. São impenhoráveis os valores depositados em poupança e, eventualmente, os depositados em conta corrente ou outra aplicação financeira se comprovado que o valor corresponde a reserva destinada a assegurar o mínimo existencial. 5. No caso concreto, o Tribunal estadual entendeu que não há comprovação do comprometimento da subsistência de um dos devedores em decorrência da constrição em sua conta corrente. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.073.239/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA
IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE SUBSISTÊNCIA DIGNA. 1. Ação em fase de cumprimento de sentença. 2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedente da Segunda Seção. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (
AREsp
n. 2.750.841/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. PENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE PERCENTUAL PARA GARANTIA DA SUBSISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, reveste-se de caráter excepcional e só deve ser realizada quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares" (
EREsp
1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 24/5/2023). 3. Na hipótese, comprovou-se que o agravado envidou todos os esforços para localizar bens passíveis de constrição, sendo infrutíferas as tentativas, ao passo que o agravante não cumpriu a obrigação de pagamento da indenização por danos material e moral, nem indicou bens à penhora, de modo que não se afigura incorreta a determinação da Corte de origem de reduzir o percentual penhorável para 20% (vinte por cento) do salário líquido, até o limite da execução, permitindo-se ao credor receber o valor exequendo, sem prejuízo à dignidade pessoal do devedor. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 1.936.670/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024,
DJe
de 4/11/2024.)

No caso concreto,
a agravada busca a satisfação de seu crédito em uma execução que tramita desde o ano de 2023. Diante da ausência de outros bens para a satisfação do crédito exequendo, foi determinada a penhora sobre os rendimentos da agravante.

Verifica-se dos autos que foram realizadas diligências para localização de bens do executado, restando infrutífera a pesquisa via RENAJUD, conforme expressamente consignado na decisão agravada. O bloqueio realizado via SISBAJUD mostrou-se insuficiente para a quitação integral do débito.

C
onstata-se que o executado, mesmo citado e ciente da execução, manteve-se inerte, não apresentando proposta de acordo ou parcelamento, tampouco indicando outros bens passíveis de penhora, em violação ao disposto no art. 805, parágrafo único, do CPC.

Ademais, a obrigação possui natureza
propter
rem
, vinculada ao próprio imóvel onde reside o executado, o que reforça o dever de cooperação para a satisfação do crédito.

S
abe-se que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. Todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente e violar o direito do credor à tutela executiva efetiva.

O fato é que
o agravante
não pode se esquivar de cumprir a obrigação e tampouco ser privad
o
do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual
é
permiti
da
a penhora dos rendimentos do devedor, desde que limitada a um percentual razoável do seu rendimento líquido.

Contudo, a análise da capacidade econômica revela que o agravante aufere renda mensal líquida de aproximadamente

R$ 1.800,00
,
valor este modesto frente ao custo de vida atual. A manutenção da penhora no patamar de 30% (equivalente a R$ 540,00) subtrair
á
parcela significativa dos recursos destinados às necessidades básicas (alimentação, moradia e saúde), violando o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana.

Nesse cenário, em observância ao princípio da menor onerosidade para o devedor (art. 805, CPC) e à máxima da efetividade da execução, a redução do percentual de penhora
se
revela medida proporcional. Tal índice permite a amortização
gradual da dívida sem privar o agravante do mínimo necessário à sua sobrevivência digna.
A corroborar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE 15% SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – VALOR PENHORADO INFERIOR A 30% DA VERBA PERCEBIDA – PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DO DEVEDOR – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.
(...).
(
TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10139235920248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO EM 30%. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA PENHORA PARA NÃO COMPROMETER A SOBREVIVÊNCIA DO
DEVEDOR.
REDUÇÃO EM 15%. DECISÃO EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO. Cediço que a penhora de 30% dos rendimentos líquidos, ainda que proveniente de aposentadoria é viável, considerando que este é a única renda do devedor, quando se trata de quitação de dívida, no caso oriunda de honorários
sucumbenciais.
Todavia, verifica-se a parca renda da agravante, o que impõe a redução do percentual da penhora em 15% do benefício da aposentadoria, pois, não há outra maneira para satisfação do débito, a não ser a penhora de salário.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009526-54.2024.8 .11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)

Por outro lado, a liberação total dos rendimentos esvaziaria por completo a execução, frustrando o legítimo direito da credora à satisfação de seu
crédito, especialmente considerando que a dívida possui natureza
propter
rem
, vinculada ao próprio imóvel onde reside o executado, e que o inadimplemento perdura desde o ano de 2022, onerando os demais condôminos.

Assim, em observância ao princípio da menor onerosidade para o devedor (art. 805, CPC) e à necessária efetividade da execução, a redução do percentual de penhora para

15% (quinze por cento)

dos rendimentos líquidos revela-se medida proporcional e adequada.

Tal índice permite a amortização gradual da dívida, conferindo efetividade à tutela executiva, sem privar o agravante do mínimo necessário à sua sobrevivência digna e de sua família.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar parcialmente a decisão agravada, determinando que a penhora mensal sobre os rendimentos líquidos do agravante MAURICIO HERCULIS RIBEIRO seja limitada ao percentual de 15% (quinze por cento), mediante desconto direto em folha de pagamento junto à empregadora JSM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EMPRESARIAIS LTDA, mantendo-se as demais condições fixadas pelo juízo de origem, inclusive quanto à inclusão das parcelas vincendas no curso da execução.

Revogo, em consequência, a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026